Tribunal: TJSP
Processo: 2090782-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Alegada resistência da advogada em restituir documentos pertencentes aos clientes após renúncia ao mandato – Pedido voltado a obrigar a patrona à devolução, sob pena de multa – Tutela de urgência deferida na origem – Documentos apresentados - Determinação do Juízo "a quo" para juntada de cópia legível do comprovante – Inconformismo da agravante quanto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Alegada resistência da advogada em restituir documentos pertencentes aos clientes após renúncia ao mandato – Pedido voltado a obrigar a patrona à devolução, sob pena de multa – Tutela de urgência deferida na origem – Documentos apresentados - Determinação do Juízo "a quo" para juntada de cópia legível do comprovante – Inconformismo da agravante quanto ao deferimento da tutela de urgência e quanto à determinação de juntada de cópia legível – Interposição de agravo contra duas decisões – Admissibilidade – Precedente do STJ.
Agravo de instrumento interposto pela ré - Decisão monocrática da relatoria suspendendo a obrigação e a multa imposta - Obrigação cumprida pela agravante, com manifestação dos autores nos autos de origem dando-se por satisfeitos – Reconhecimento pelo juízo "a quo" do cumprimento da obrigação, conforme admitido pelos próprios autores, afastando-se a incidência de multa diária – Questão relativa à legibilidade do comprovante superada – Matéria superada na origem, com apresentação dos documentos e manifesta satisfação dos autores com a documentação recebida - Perda de objeto - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000600383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090782-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTIANE
PINA DE LIMA PEREIRA, são agravados BRU ELAS COMERCIAL TEXIL LTDA,
STONE HOUSE ADM DE IMOVEIS LTDA, DIDIER GALETTO, ALETHEA
GALETTO, BRU ELAS COMERCIAL TEXIL LTDA e WALTER GALETTO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090782-24.2020.8.26.0000 -Voto no 2.641
2
Agravo de Instrumento no 2090782-24.2020.8.26.0000
Agravante: Cristiane Pina de Lima Pereira
Agravados: Bru Elas Comercial Texil Ltda, Stone House Adm de Imoveis Ltda,
Didier Galetto, ALETHEA GALETTO, Bru Elas Comercial Texil Ltda e WALTER
GALETTO NETO
Interessada: Cristiane Pina de Lima
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem: Dimitrios Zarvos Varelli
Voto no 2.641
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Alegada
resistência da advogada em restituir documentos pertencentes aos clientes
após renúncia ao mandato – Pedido voltado a obrigar a patrona à
devolução, sob pena de multa – Tutela de urgência deferida na origem –
Documentos apresentados - Determinação do Juízo "a quo" para juntada
de cópia legível do comprovante – Inconformismo da agravante quanto
ao deferimento da tutela de urgência e quanto à determinação de juntada
de cópia legível – Interposição de agravo contra duas decisões –
Admissibilidade – Precedente do STJ.
Agravo de instrumento interposto pela ré - Decisão monocrática da
relatoria suspendendo a obrigação e a multa imposta - Obrigação
cumprida pela agravante, com manifestação dos autores nos autos de
origem dando-se por satisfeitos – Reconhecimento pelo juízo "a quo" do
cumprimento da obrigação, conforme admitido pelos próprios autores,
afastando-se a incidência de multa diária – Questão relativa à legibilidade
do comprovante superada – Matéria superada na origem, com
apresentação dos documentos e manifesta satisfação dos autores com a
documentação recebida - Perda de objeto - Recurso prejudicado.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cristiane Pina
de Lima, atuando em causa própria, contra as r. decisões a fls. 184/185 e 368 dos autos de
origem, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar de tutela de urgência
movida por Bru Elas Comercial Texil Ltda e outros em face da recorrente, decisões essas
proferidas nos seguintes termos, respectivamente:
"Vistos. Recebo a emenda à inicial. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. O
pedido em questão deve ser deferido. Assim o é, pois preenchidos nos autos os requisitos
previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito está
demonstrada nos autos, ainda que nesta fase de cognição sumária, e decorre das provas já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090782-24.2020.8.26.0000 -Voto no 2.641
3
produzidas que demonstram: a) existência de relação de prestação de serviços advocatícios
pela requerida aos requerentes (fls.114/118); b) renúncia formalizada pela requerida aos
requerentes (fls.119/122); c) retenção de documentos recebidos pela requerida em razão
desta relação profissional (fls.127). A retenção dos documentos, indevida, pode ocasionar
prejuízos materiais e processuais aos requerentes, sendo patente, portanto, o perigo de
dano. Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência para que a ré entregue aos
requerentes todos os documentos que tiver em seu poder, a eles relativos, notadamente
aqueles referentes aos casos indicados as fls. 138, no prazo de 5 (cinco dias). O não
cumprimento desta decisão no prazo fixado importará no pagamento de multa diária ora
fixada em R$ 1.000,00 pela requerida, até o limite máximo de R$ 40.000,00. Cópia desta
decisão valerá como ofício e será encaminhada pelos requerentes à requerida para
cumprimento. No mais, cite(m)-se a(o)(s) ré(u)(s), para oferecer resposta no prazo de 15
(quinze) dias (art. 297, CPC), respeitado o disposto no artigo 188 e artigo 191, ambos do
Código de Processo Civil, sob de, não sendo contestada a ação, presumirem-se aceitos
pela(o)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 285, CPC).
Intimem-se." (fls. 184/185)
"Vistos.1) Fls. 195/201: O comparecimento espontâneo supre a citação.2) O documento de
fls. 364/364: está ilegível, regularize-seno prazo de cinco dias.3) No mais, aguarde-se o
decurso de prazo para apresentação de contestação.Intimem-se." (fl. 368)
Inconformada, recorre a agravante, batendo-se pela reforma da decisão
atacada. Em suas razões, pede a cassação da liminar deferida e a antecipação da tutela
recursal para declarar a legibilidade do documento de fls. 364/365 da origem, bem como
seja o recurso conhecido e ao final provido para reformar definitivamente as decisões
interlocutórias de fls. 184/185 e 368, todas da origem, nos termos da tutela recursal
pleiteada, com exclusão da multa fixada.
Alternativamente, caso mantida a decisão, postula a redução da multa diária
para o valor de R$100,00 (cem reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), ante o
princípio da razoabilidade.
Agravo tempestivo, preparado (fls. 13/14) e processado com tutela recursal
antecipada (fls. 16/18), para suspender a obrigação de entregar documentos sob pena de
multa (fls. 16/18).
Os agravados apresentaram contrarrazões (fls. 22/30), nas quais ressaltam o
cumprimento da liminar pela ré, com a entrega da documentação pretendida, e pugnam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090782-24.2020.8.26.0000 -Voto no 2.641
4
pela negativa de provimento ao recurso..
É o relatório.
1. Inicialmente, ressalta-se a interposição do agravo para impugnar duas
decisões interlocutórias, a saber, o deferimento da tutela de urgência e a ordem de juntar
cópia legível do comprovante de cumprimento da obrigação imposta em caráter liminar. Se
o agravo é interposto tempestivamente quanto à primeira decisão impugnada, como ocorre
no caso dos autos (diante da suspensão dos prazos dos processos digitais entre 16/03/2020
e 03/05/2020, por força da pandemia de covid-19, nos termos do Provimento no 2.545/2020
do CSM e da Resolução no 314/2020 do CNJ), esse proceder é admissível. Nesse sentido:
"O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para
impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento
a essa prática, não obstante seja incomum." (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/05/2019).
Então, a impugnação recursal é admissível em sua integralidade sob essa
ótica da tempestividade.
2. Conforme narrado na inicial, o litígio discutido é em síntese o seguinte: a
ré, ora agravante, prestou serviços advocatícios aos autores, ora agravados, e em razão
desse fato está de posse de diversos documentos originais. Diante da resistência dos
clientes em reembolsar determinada despesa suportada pela patrona (fls. 115/118 da
origem), a relação entre as partes tornou-se litigiosa, levando à renúncia dos poderes
anteriormente conferidos. Entretanto, a ré estaria se recusando a restituir os documentos
recebidos por conta do mandato, com a finalidade de coagir os autores a efetuarem o
reembolso supostamente devido. Assim, a ação foi proposta para obrigar a ré a restituir
"todos os documentos que envolvem e/ou pertencem aos Requerentes;" (fl. 21 da origem).
Nos moldes do relatório acima, a tutela de urgência foi deferida na primeira
decisão agravada, para impor desde logo a obrigação de entregar os documentos, sob pena
de multa (fls. 184/185).
A agravante cumpriu a liminar, com a entrega de todos os documentos
pretendidos em 06/03/2020, como informado por meio de petição protocolizada em
12/03/2020 (fl. 363).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090782-24.2020.8.26.0000 -Voto no 2.641
5
Em seguida foi proferida a segunda decisão agravada, por meio do qual o
juízo a quo determinou a juntada de cópia legível do comprovante de protocolo relativo à
entrega dos documentos (fl. 368 da origem).
Contudo, logo em seguida os próprios agravados admitiram o recebimento
de todos os documentos pretendidos, por meio de petição protocolizada em 25/03/2020,
nos seguintes termos (fls. 371/373):
"Ademais, quanto ao mérito dos documentos apresentados, com escusas quanto ao
vocabulário esdrúxulo utilizado pela Requerida ao tratar de situações jurídicas que
abrangem a vida de uma família inteira e que confiou em seu trabalho para conduzi-las
durante anos, os Requerentes se dão por satisfeitos, nada mais pretendendo buscar nesse
sentido." (fl. 373, grifos nossos)
Essa manifestação torna prescindível a comprovação do cumprimento da
liminar, pois as partes concordam inclusive quanto à data da efetiva entrega, mas a notícia
não foi desde logo levada em conta pelo juízo a quo para reconsiderar a segunda decisão
agravada e, nesse contexto, a ré interpôs em 08/05/2020 este agravo, insurgindo-se tanto
contra o deferimento da tutela de urgência como contra a suposta ilegibilidade do
comprovante de protocolo relativo à entrega dos documentos.
Nesse ínterim, a ré apresentou nos autos de origem contestação e
reconvenção com pedido de cobrança correspondente à despesa causadora do litígio
instaurado entre as partes (fls. 383/401).
Posteriormente, o juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos (fl.
435):
"Vistos.Anote-se a existência da reconvenção (artigo 286, § único, do CPC).A reconvenção
deve ter valor da causa (artigo 292, "caput",do CPC). Uma vez ausente na reconvenção,
fixo-o em R$ 4.830,00 equivalente ao da pretensão econômica deduzida pela reconvinte, e
o faço, de ofício, nos termos do § 3o do artigo antes referido.A ré reconvinte recolherá a
taxa judiciária relativa à reconvenção no prazo de quinze dias, regularizando-a, sob pena de
não conhecimento(artigo 4o, I, da Lei Estadual 11.608/03).Os autores reconvindos terão o
prazo de quinze dias para manifestação a respeito da contestação e reconvenção, nos
termos do artigo 343, § 1o, do CPC. No mais, considerando a expressa concordância dos
requerentes acerca da documentação recebida (fls.373), não se há de falar em
exigibilidade da multa fixada na decisão inicial com cunho positivo em que deferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090782-24.2020.8.26.0000 -Voto no 2.641
6
tutela." (grifos nossos).
3. Como se observa, quanto à determinação para juntar nova cópia do
comprovante de protocolo relativo à entrega dos documentos, após a interposição do
agravo, o juízo a quo reconheceu a concordância dos autores quanto ao cumprimento da
liminar e afastou a incidência da multa cominatória, sem notícia de interposição do agravo
por parte dos demandantes (o qual poderia ter sido manejado para discutir eventual atraso
no cumprimento da ordem).
Como foi reconhecido o cumprimento da liminar, mesmo com a suspensão
autorizada por decisão monocrática proferida neste agravo de instrumento, as questões
ficaram superadas, com o desaparecimento do interesse processual, pois os documentos já
foram apresentados, mesmo desobrigada inicialmente pela decisão monocrática da
Relatoria, e os agravados deram-se por satisfeitos, não remanescendo questão controvertida
nesta seara, nem mesmo em relação à multa, cuja decisão atendeu o pleito da agravante.
Em suma, por falta de interesse processual superveniente, o recurso está
prejudicado.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, julga-se prejudicado o recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator